Tribunal: TJMT
Processo: 1022622-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO REVISIONAL MANEJADO COM FUNDAMENTO NO ART. 621, II E III DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. CONDENAÇÃO QUE TERIA SE BASEADO EM DEPOIMENTO FALSO. RETRATAÇÃO DE UMA TESTEMUNHA EM JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. NOVAS ASSERTIVAS COM ÍNFIMO POTENCIAL DE CREDIBILIDADE. AO REVÉS AS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES DA TESTEMUNHA SÃO CONVINCENTES E DETALHADAS. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE CONTRADIZEM A NOVEL E INFUNDADA VERSÃO DA TESTEMUNHA. EVIDENTE TEMOR POR PARTE DA TESTEMUNHA QUE SE RETRATOU DE MANEIRA INVEROSSÍMIL APÓS UMA DÉCADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO PENAL CONDENATÓRIO. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.
A retratação de uma testemunha, em sede de justificação judicial, não tem o condão de desconstituir a sentença condenatória combatida, que tem amparo em outros depoimentos colhidos na instrução do processo originário que atestaram a veracidade das declarações prestadas pela testemunha no calor das investigações, mormente quando comprovado o temor dela em relação ao condenado.
Pedido revisional julgado improcedente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022622-73.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI,

DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), FLARES RICARDO DA SILVA PEGO - CPF: 063.812.181-77 (REQUERENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO REVISIONAL MANEJADO COM FUNDAMENTO NO ART. 621, II E III DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. CONDENAÇÃO QUE TERIA SE BASEADO EM DEPOIMENTO FALSO.
RETRATAÇÃO DE UMA TESTEMUNHA EM JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. NOVAS ASSERTIVAS COM ÍNFIMO POTENCIAL DE CREDIBILIDADE. AO REVÉS
AS
PRIMEIRAS DECLARAÇÕES
DA TESTEMUNHA SÃO
CONVINCENTES E DETALHADAS. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE CONTRADIZEM A NOVEL E INFUNDADA VERSÃO
DA TESTEMUNHA
.
EVIDENTE TEMOR POR PARTE DA TESTEMUNHA QUE SE RETRATOU DE MANEIRA INVEROSSÍMIL APÓS UMA DÉCADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO PENAL CONDENATÓRIO.
PEDIDO REVISIONAL JULGADO
IMPROCEDENTE.

A retratação de uma testemunha, em sede de justificação judicial, não tem
o condão de desconstituir a sentença condenatória
combatida
,
que

tem
amparo
em outros depoimentos colhidos na in
strução do processo originário
que atestaram a veracidade das
declarações

prestadas

pela
testemunha
no calor das investigações,
mormente quando comprovado o temor
dela
em relação ao
condenado.

Pedido revisional julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Flares
Ricardo da Silva Pego
, objetivando
revisionar
o acórdão prolatado pela Primeira Câmara Criminal desta Corte de Justiça, que negou provimento ao Recurso de Apelação n. 0001981-56.2015.8.11.0002 (interposto nos autos da ação penal registrada sob mesmo núme
ro, do Juízo
da 1a Vara Criminal
da Comarca de Várzea Grande/MT), mantendo a

pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão
que lhe foi aplicada
,
em
regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado
pelo motivo fútil e pelo emprego de meio que dificultou a defesa da vítima
, capitulado no
art. 121,
§ 2o, II e IV, do Código Penal
, o qual transitou em julgado em 17 de abril de 2021.

O requerente, com base no art. 621, II e III, do Código de Processo Penal, aduz que após o trânsito em julgado de sua condenação, surgiu nova prova
de sua inocência, consubstanciada na declaração

da testemunha Jessica Aline de Arruda Pereira,
que
“
influenciou o depoimento da testemunha ANA, bem como no convencimento do juízo por ocasião da sentença de pronúncia
”, destacando que a referida testemunha “
–
que

NUNCA foi inquirida em juízo – DESMENTE, como visto acima, a declaração elaborada na Delegacia de Polícia
, afirmando que JAMAIS disse ter sido o REVISIONANDO FLARES o autor do homicídio contra a vítima ANAÍDES
”.

Assevera que o “
fato de a testemunha imprescindível, JESSICA, não ter sido inquirida em juízo nas duas fases do procedimento do júri
, levando, ainda, em conta o fato de que as demais testemunhas indiretas somente reproduziram o que foi atribuído como declaração da testemunha JESSICA na seara policial,
é de rigor o acolhimento desta revisional para anular o feito desde a primeira fase que culminou na injusta sentença de pronúncia
”
.

Esclarece que
,
inicialmente
,
ha
via proposto a Revisão Criminal n. 1018290-97.2022.8.11.0000, julgada extinta sem resolução do mérito, pois houve o entendimento por parte desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas que não bastava
a apresentação da
declaração da testemunha
Jéssica Aline
com firma reconhecida em cartório, mas que era necessário
que
antes
fosse proposto

uma
justificação criminal
em primeiro grau de jurisdição
, a fim de colher o depoimento de
la
para estabelecer
um
mínimo de contraditório em relação ao novo elemento probatório.

Com base nesses argumentos, requer a procedência desta ação, a fim de que seja anulado “
o feito desde a sentença de pronúncia, eis que a pronúncia e a condenação em plenário foram fundamentadas exclusivamente em testemunho policial desmentido pela prova nova que fundamenta esta ação originária
”.
Ao final,
prequestiona
toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
186452177
, manifesta-se pela
improcedência desta ação revisional
, destacando que “
contrapõe a retratação da Testemunha Jéssica Aline de Arruda Pereira e

a esvazia de credibilidade, sobretudo porque, além das informações convergirem,

relatou-se um encontro entre as duas que trataram sobre os indícios de autoria
”
, deixando a sua manifestação ementada da seguinte forma:

Sumário:
Revisão Criminal. Homicídio Qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido]. Causas de pedir: (i) condenação fundada em depoimento falso; (
ii
) descoberta de nova prova de inocência do réu [retratação da testemunha Jéssica Aline, colhida em procedimento cautelar de produção de provas]. Pedido de nulidade e absolvição. Alegada falsidade dos depoimentos da testemunha [Jéssica] prestados na fase policial. Tese de que essa versão [de Jéssica] teria dado azo à condenação. Retratação frágil. Testemunha que prestou duas declarações (em 06.10.2014 e 22.06.2015) na Delegacia de Polícia que, além de confirmar e ratificar o conhecimento quanto à autoria delitiva, descreveu com riqueza de detalhes o perfil e a dinâmica [‘emboscada’] construída pelo réu para matar a vítima. Declarações da Testemunha Jéssica consonantes às declarações da informante Ana Rosa Câmara Canto (irmã da vítima), as quais contrapõem a retratação da Testemunha Jéssica e a esvazia de credibilidade. Postura “de voltar atrás no que disse” isolada que não retira a idoneidade das declarações de Ana Rosa (irmã da vítima)
e também
de Eleusa de Almeida (tia da vítima), as quais, embora
informantes, cooperaram com as investigações e apresentaram dados que vão ao encontro das duas declarações prestadas pela Testemunha Jéssica na fase policial. Tentativa de eximir a culpa do réu inverossímil. Ausência de razões concretas que infirmem as declarações prestadas na fase policial, sobretudo porque desprezados os demais elementos de prova que formaram a convicção dos Jurados, sobre os quais, em virtude da coisa julgada, há presunção de veracidade. Premissa e julgado do TJMT. Erro judiciário não identificado.
Parecer pela improcedência.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
aditada
que deu origem a ação penal registrada sob n.
0001981-56.2015.8.11.0002
(código
3849
),

que tramitou perante a
1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
e pode ser vista no ID 183361690, p. 3
-
6,
narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos autos que, na data
provável
de 08 de setembro de 2014, em
horário

não
esclare
cido, em uma propriedade rural situada na BR

364,
próxima
da Ponte do Pari, n
este
Município
de
Várzea

Grande-
MT
, o

denunciado
Flares
Ricardo da Silva Pego
, na companhia e ajudado por

terceiras pessoas
não
identificadas, com
consciências
, mancomunados no

mesmo proposito e evidente vontade de matar, desferiu dois disparos de arma de

fogo, contra a
vítima

Anaí
des

Câmara
de Almeida,
causando
-l
he os ferimentos

descritos no l
audo
de exame cadavérico de
fls
048/0
65,

os quais foram as causas

eficientes e determinantes de sua morte.

Ressai dos autos que, denunciado e vitima eram conhecidos

e faziam parte do mesmo círculo de amizades, cujo ambiente era envolto a prática

de crimes e uso de drogas, sendo que, em uma oportunidade, em data
não
esclarecida, o denunciado teria pedido os préstimos da vítima, para que esta, de

moto o retirasse d
e sua casa (do denunciado) e o l
evasse a outro local, já que o

mesmo estará sendo procurado pela polícia em razão da pratica de outros

crimes, no entanto, a vítima não atendeu
a
solicitação do denunciado, fato que o

deixou contrariado, nascendo um sentimento de raiva em face da vítima.

Que em razão da negativa da vítima, nasce no denunciado

um sentimento de reprovação e em razão disso resolveu matar aquela, para tanto,

premeditou meticulosamente a operação criminosa, recebendo o apoio de

terceiras pessoas não identificadas, sendo que simulou um convite tentador para

que a vítima fosse ao seu encontro, consistente numa operação criminosa que iria

render uma boa quantia para a vítima.

Assim, como a vítima fazia parte do grupo criminoso do

denunciado e com ele praticava alguns crimes, acreditou que seria mais uma

operação criminosa em conjunto, quando na verdade estava se dirigindo a uma

verdadeira emboscada.

Desta feita, ao chegar no local combinado, a vítima foi

rendida pelo denunciado e seus comparsas que, a
levaram para o
local dos fatos,

onde a executaram com dois disparos em sua cabeça.

Fica evidente que, a motivação para a conduta perpetrada é

por demais desproporcional, ou seja, o simples fato
da
vítima ter
-se
negado a dar

fuga para o denunciado,

num momento

em que estava sendo procurado

por

policiais, o que
remonta à futilidade da conduta.

Outrossim, da forma como agiu, o denunciado incorreu

seguramente na qualificadora da utiliza
ção
que, no
mínimo
dificultou a defesa da

vítima
, po
i
s
, com o convite
não
esperava essa
reação
do denunciado, mas
tão
somente, sua participa
ção
em um evento criminoso, onde lhe renderia um bom dinheiro, restando evidente a premedita
ção
e
dissimulação
da conduta do denunciado.

[...].

Destaques no original

Por conta dos fatos narrados no parágrafo anterior o requerente foi condenado pela prática do delito de
homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de meio que dificultou a defesa da vítima,
capitulado no art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal
,

resultando, como dito linhas volvidas, na aplicação
contra
sua pessoa da pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado
.

C
omo dito no relatório o requerente pretende, nesta ação revisional, a desconstituição de sentença condenatória prolatada pelo juízo de primeiro grau e confirmada no julgamento unânime do Recurso de Apelação Criminal n.
0001981-56.2015.8.11.0002,
pela
Primeira
Câmara Criminal, relatado pelo Desembargador
Orlando de Almeida Perri,
assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS – VOTAÇÃO CALCADA NO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO COLIGIDO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – JULGAMENTO MANTIDO – SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.

Registre-se, ainda nesse diapasão, que o requerente pretende rever os termos de sua condenação, ao argumento de que surgiram
novas provas
de que não praticou o crime que lhe fo
i
imputado na peça acusatória, obtidas em sed
e de audiência de justificação, consistente no depoimento da testemunha Jessica Aline de Arruda Pereira
que teria se retratado da versão narrada na fase inquisitiva
, ao argumento de que os documentos foram assinados sem a devida leitura e que não corresponde
à
realidade dos fatos.

Como é de trivial sabença, a revisão criminal, por ser uma
ação de natureza autônoma
, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível, em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal,
assim redigido:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

É imperioso afirmar,
ainda
,

que a revisão criminal somente autoriza ao
t
ribunal verificar se a condenação restou fundamentada nos elementos probatórios ou se é divorciada destes, uma vez que o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode invocar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca da ocorrência dos fatos criminosos que lhe foram atribuídos.

Em relação ao tema, o
Supremo Tribunal Federal, deixou assentado que na ação revisional, “
incumbe ao autor que a promove o
onus

probandi
, competindo-lhe fornecer ao juízo competente os elementos instrutórios indispensáveis a comprovação dos fatos arguidos. É do peticionário, em sede revisional, o ônus de destruir a presunção de veracidade e de certeza que decorre da sentença penal condenatória transitada em julgado
”.
(
STF – HC n. 68.437/DF – Relator: Ministro Celso de Mello – Órgão julgador: Primeira Turma – Julgamento: 19/02/1991)
Desta
camos

A propósito, n
o tocante à temática em debate, esta é a lição de Eduardo Espínola Filho:

[...]
Na revisão, não é possível ante as novas provas, desprezar as anteriormente produzidas e que fundamentaram a condenação. Umas e outras devem ser examinadas, como se formassem um só conjunto, para escolha das melhores, as mais fidedignas, como esteio da nova decisão, que pode firmar-se no sentido de manter a condenação, de diminuir a pena ou de proclamar a absolvição. Em acórdão de 10 de novembro de 1920 (
apud
Eudoro Magalhães,
Da Revisão Criminal
, 1936, pp. 95/97), o Supremo Tribunal Federal salientou: “A lei manda que a prova novamente exibida seja sempre confrontada com as que serviram de base à condenação, para que o tribunal possa apreciar o valor relativo de cada uma
. [...]

(Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, Volume VI, atualizado, 1a edição, 2000,
Bookseller
,
Editora e Distribuidora
, p. 435).

Por sua vez, o
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, enfrentando tema similar ao discutido nesta
ação revisional
,
teve a oportunidade de decidir:

REVISÃO CRIMINAL ART. 33, CAPUT, C/C ART.40, INCISO III, DA LEI No 11.343/06. SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ESCONDIDA EM PÃES, A SEREM ENTREGUES PARA UM APENADO. TESE DE DESCONHECIMENTO DO CONTEÚDO ILÍCITO DOS PÃES. AUSÊNCIA DE PROVA. IN DUBIO PRO REOSOCIETATE. Ausente qualquer

elemento de prova, a confortar a tese de que a acusada desconhecia que, no interior dos pães que alcançou para o corréu, havia substância entorpecente, deve ser mantida a condenação.
Em sede de revisão criminal, já vencidos dois graus de jurisdição, só se admite a procedência, resultando bem clara a inocência do condenado, a caracterizar verdadeiro erro judiciário, pois a dúvida favorece a sociedade. Revisão criminal improcedente
.

(TJRS – Revisão Criminal no 70041893603 – Órgão julgador: Segundo Grupo de Câmaras Criminais – Relator: Gaspar Marques Batista – Julgamento: Julgado em 13/05/2011)
Desta
camos

REVISÃO CRIMINAL. DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO CONSUMADO. A ação de revisão criminal não é uma segunda apelação, pois não se presta a reapreciar provas já examinadas pelo juízo de primeiro
grau ou instância superior
. Exige-se que a condenação

do requerente esteja elencada em uma das possibilidades descritas no artigo 621 do CPP. O pedido de revisão
criminal, no
caso, não procede, eis que a prova nova constituída por justificação não logrou comprovar, isente de dúvidas, que o depoimento prestado por corréu, na fase policial, acompanhando de advogada (que, em juízo, afirmou que o depoente não foi forçado e não sofreu tortura ou qualquer outro tipo de abuso policial), era falso.
A revisão criminal, desta forma, por este fundamento (artigo 621,
inciso II, do CPP - prova nova a sustentar que a condenação se deu por depoimento comprovadamente falso) não merece passagem, pois a prova nova não invalidou o depoimento anteriormente prestado. A decisão condenatória objurgada resultou da conjugação dos elementos de prova validamente produzidos na investigação e no curso do processo judicial
.
REVISÃO CRIMINALIMPROCEDENTE.

(TJRS – Revisão Criminal no 70064078827 – Órgão julgador: Terceiro Grupo de Câmaras Criminais – Relator: Vanderlei Teresinha
Tremeia

Kubiak
– Julgamento: 18/12/2015)
Desta
camos

REVISÃO CRIMINAL – PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. - Sabe-se que à instituição do júri, por força do que dispõe o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República, é assegurada a soberania de seus veredictos. Isso significa

dizer que somente serão cassadas se evidenciado seu total descompasso com a prova produzida. - Segundo a jurisprudência do STJ, "oferecidas aos jurados vertentes alternativas da verdade dos fatos, fundadas pelo conjunto da prova, mostra-se inadmissível que o Tribunal de Justiça, quer em sede de apelação, quer em sede de revisão criminal, desconstitua a opção do Tribunal do Júri - porque manifestamente contrária à prova dos autos - sufragando, para tanto, tese contrária" (HC 58.295/MS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 29/04/2008,
DJe
26/05/2008). - Quando do julgamento do recurso de apelação, n.o 70000236513, do qual foi Relator o eminente Des. Antônio Carlos Netto Mangabeira, a decisão proferida pelo Tribunal do Júri foi mantida,
entendo-se
que o veredicto não era manifestamente contrário à prova dos autos. - A prova dos autos ainda foi analisada na Revisão Criminal n.o 70001817709, a qual foi julgada improcedente. - Posteriormente, foi ajuizada nova Revisão(n.o 70032271827), a qual não foi conhecida diante da ausência de justificação criminal, já que, como é cediço, a ação revisional exige prova pré-constituída. - Realizada a justificação criminal em primeiro grau, agora a defesa ajuizou nova Revisão Criminal. Foram ouvidas três testemunhas (duas delas irmãs, praticamente com a mesma versão). Nenhuma delas apta a desconstituir a decisão dos jurados. - Como se vê, em que pese o esforço do Defensor Público, sugerindo informações às testemunhas, as contradições existentes entre as duas versões são flagrantes, não só em relação ao que cada uma teria visualizado, como no tocante às características físicas das duas pessoas. -
Entendemos que os elementos colhidos na justificação não afastam a versão escolhida pelos jurados. - Guilherme de Souza Nucci, ao analisar o cabimento da Revisão Criminal, leciona que "o acolhimento da pretensão revisional, na esfera
criminal
, há de ser excepcional, pois o que se pretende é alterar a coisa julgada". Ensina, ainda, que na ação revisional "já não vige o princípio geral do in dúbio pro
reu
", devendo o autor "apresentar novos fatos e provas substancialmente novas, para que seu pedido possa ser acolhido". REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. VOTOS VENCIDOS
.

(
TJRS – Revisão Criminalno 70040903080 – Órgão julgador: Primeiro Grupo de Câmaras Criminais – Relator: Marco Aurélio de Oliveira Canosa, Julgado em 01/07/2011)
Desta
camos

Verifica-se, portanto, que na revisão criminal, incumbe ao requerente o
onus

probandi
, isso significando dizer que ele só pode desconstituir a sentença condenatória, mediante a comprovação incontestável de sua inocência ou de fato que o favoreça, em
razão da presunção de veracidade e certeza que decorre do édito condenatório transitado em julgado
. Daí por
que
não

se

pode

aplica
r

em relação ao requerente
o
aforismo
in dubio pro reo
.

Aliás, o
jurista Renato Brasileiro de Lima, ao comentar acerca da inaplicabilidade do aforismo
in dubio pro reo
em sede de revisão criminal, espanca qualquer dúvida ao deixar assentado que:

[...]
O princípio da presunção de inocência é uma garantia que se estende até o momento do trânsito em julgado. De fato, se houve certeza da culpa do acusado e
o mesmo
foi condenado, com o trânsito em julgado não há mais falar em presunção de inocência. A própria Constituição Federal é expressa ao assegurar que ninguém será considerado culpado
até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória
(art. 5o, LVII). A coisa julgada funciona, pois, como um dos limites à aplicação do
in dubio pro reo
.

Nessa linha, como observa Badaró, “o
in dubio pro reo
é uma regra de julgamento para a solução da dúvida sobre fato relevante cuja aplicabilidade, do ponto de vista da dinâmica processual, não pode atingir situações em que já há uma sentença penal condenatória transitada em julgado. A partir desse momento, a situação subjetiva do condenado não permite mais qualquer dúvida. Há certeza do direito de punir do Estado, salvo se houver a rescisão da coisa julgada.

Portanto, considerando que a revisão criminal só pode ser ajuizada após a formação de coisa julgada em torno de decisão condenatória ou absolutória imprópria, a ela não se aplica a regra probatória do
in dubio pro reo
. Na verdade, em sede de revisão criminal, aplica-se o
in dubio contra
reum
, porquanto o que ocorre é verdadeira inversão do ônus da prova em relação à regra normal vigente no âmbito do processo penal condenatório (
in dubio pro reo
).

Destarte, dentro da regra comum de que cabe ao autor provar os fatos constitutivos da sua pretensão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (CPC, art. 333), pode dizer que o ônus da prova quanto às hipóteses que autorizam a revisão criminal (CPP, art. 621) recai única e exclusivamente sobre o postulante. Assim, havendo dúvida sobre a inocência do acusado, ou sobre a falsidade da prova em que se fundou a condenação, ou mesmo sobre a existência de vício processual invocado para anular o decreto condenatório, o pedido revisional deve ser julgado improcedente
.

(
Lima, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal. Volume Único.
Niterói⁄RJ
:
Impetus
, 2013. p. 1
.
850)
Desta
camos

Por turno, no que alude ao tema em debate, esta é posição deste
Tribunal de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – PEDIDO DE REFUSÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – DESCABIMENTO – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ANELA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ERRO NO EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADO – INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DA PROVA ––REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.1. A revisão criminal não é
sucedâneo
do recurso de apelação, nem, ao menos, visa a criação de uma “terceira instância” de julgamento, obstando o reexame de matéria já apreciada e decidida na sentença condenatória, ratificada pelo acórdão da respectiva apelação criminal.2
.
A decisão somente se assoma contrária à evidência dos autos quando se divorcia de todos os elementos probatórios, dado que o ônus de arredar a presunção de veracidade e de certeza decorrente da sentença penal condenatória transitada em julgado é do peticionário, porquanto o princípio da presunção de inocência [in dubio pro reo] aplica-se tão-somente até o aperfeiçoamento da coisa julgada [art. 5o, LVII, CR/88]
.

(TJMT –
RvC
2407/2015 – Relator: Desembargador Alberto Ferreira de Souza – Órgão julgador: Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Julgamento: 05/11/2015 – Publicação: DJE 16/11/2015)
Desta
camos

D
eve ser
ressaltado, ademais,
que rescindir o acórdão significa anular o julgamento realizado pelo Tribunal
do
J
úri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos,
e, sobre tal temática,
o saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete,

em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado,
deixou esclarecido
que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destacamos

Na mesma linha intelectiva
, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
,
do Código de Processo Penal,
assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação
à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.

(
In
Elementos de Direito Processual Penal. 1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p.233)
Destacamos

E
,
o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando caso similar ao discutido nesta
ação
,
firmou este entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23
.
03
,
2021
e publicado no

DJe

de
29
.
03
.
2021)
Destacamos

Resta claro, pois,
tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII, da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados
não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos,
na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que
, mesmo levando em consideração
a
retratação realizada pela testemunha

Jéssica Aline de Arruda
,
realmente não ocorrem no presente caso.

Sendo assim
, malgrado os esforços do requerente, é forçoso reconhecer que não merece prosperar sua alegação de que a
sentença de pronúncia e a decisão dos jurados foram
fundamentada
s exclusivamente em depoimento supostamente falso
, uma vez que o depoimento
apresentado pela
testemunha

Jéssica Aline
colhido em audiência de justificação
se
encontra dissociado de qualquer plausibilidade
. Além disso,
as declarações de Jéssica Aline estão em dissonância com os
demais elementos de provas colhidos sob o manto da ampla defesa e do contraditório exercidos no momento oportuno não revelando
, desse modo,
a existência
de nova prova da inocência
do
revisionando
como foi
postulado
nesta revisional
(art. 621, II e III, do
Código de Processo Penal).

Isso porque, o
decisum
prolatado pelo juízo da primeira instância encontra respaldo nas provas orais produzidas quando da in
strução do processo originário tanto na fase do sumário da culpa quanto na do Tribunal do Júri, não havendo qualquer dúvida acerca dos elementos de
convicção
que recaem sobre a pessoa do
requerente.

Desta
que
-se, dado a sua importância, que a testemunha Jéssica Aline sequer foi ouvida em ju
ízo, tendo prestado suas declarações
apenas na fase inquisitiva, razão pela qual a sentença de pronúncia,
a decisão do Conselho de Sentença,
os acórdãos desta Corte de Justiça
prolatados no
recurso em sentido estrito e
no
recurso de apelação, basearam-se em outros elementos de convicção
produzidos
sobre o manto da ampla defesa e do contraditório que, ao revés do afirmado nesta revisional, não se
fundamentaram
em informações genéricas
decorrentes

“
ouvir dizer
”
de pessoas que tomaram conhecimento dos fatos por boatos
.

Com efeito, n
a fase inquisitiva, a testemunha Jéssica Aline foi ouvida em duas ocasiões com um intervalo entre uma e outra de aproximadamente seis meses,
tendo
,
em
época próxima aos fatos
,
narr
ado
com riqueza de detalhes
os fatos da seguinte forma
:

[...] Que a declarante informa que o irmão de CUCA, conhecido pela alcunha KEKO é autor do homicídio de ANAIDES; Que KEKO quis matar ANAIDES porque este
não quis “fazer um corre” para ele; Que esse “corre" seria, tirar ele de sua casa, a qual é localizada ao lado da casa de MARTON, outra vítima da chacina, pois a polícia queria pegá-lo; Que a declarante informa que ANAIDES tinha o costume de emprestar sua motocicleta para diversas pessoas que usavam o veículo na pratica de diversos crimes; Que KEKO, sob o efeito de drogas, ligou para ANAIDES pedindo que fosse ao seu encontro, pois teria um negócio que renderia bom dinheiro a ele, ou seja, u
m
“corre milhão” na linguagem do crime; Que ANAIDES concordou e foi ao encontro dele, porém a declarante não sabe informar 0 local; Que KEKO juntamente com dois indivíduos abordaram ANAIDES; Que KEKO e os outros dois estavam em duas motocicletas, sendo que um dos indivíduos conduziu a motocicleta da vítima até 0 local onde ele foi morto; Que KEKO e os demais indivíduos levaram ANALIDES até o local do fato e ali o agrediram e em seguida KEKO efetuou um disparo contra ele; Que um desses indivíduos sumiu com a motocicleta da vítima; Que provavelmente ANAIDES se deslocou até aquele local, após ter sido rendido com a arma e não lhe restou outra alternativa senão esperar sua execução; Que a declarante esclarece que CUCA é uma das vítimas sobreviventes da CHACINA; Que a declarante informa ainda que soube por comentários que ANAIDES teria encomendado o roubo do
equipamento de bloqueador de rastreador pois já tinha um cliente que compraria o equipamento, porém este fato nada tem a ver
com
a sua
morte [...].

(ID
183358171, p. 3
-
6
,

trechos do
depoimento prestado na fase inquisitiva
no
dia 06.10.2014
)

[...]
QUE, sobre
a morte de ANAIDES, a declarante ratifica na integra suas declarações prestadas na D.H.P.P. no dia 06.10.2014, ou seja,
reafirma que o responsável pela morte é “KEKO”, cujo no me e FLARES RICARDO, que seu sobrenome pode ser MORAES,
Como
é do seu irmão “CUCA”, mas a depoente não tem certeza, porque não são filhos do mesmo pai. QUE, a depoente possui tais informações porque “KEKO” fez questão de espalhar ser o autor da morte de ANAIDES para todos que quisessem ouvir, sendo que, sempre afirmava ter matado
Anaídes
quando se reunia com outras pessoas para beber; (...) QUE, pergunta do sobreo o motivo que teria levado "KEKO" a matar ANÍDES, a depoente disse que ANAIDES era um bobo, fazia tudo que o KEKO e seus amigos mandavam (sic), que
Anaídes
emprestava sua moto para "KEKO” e amigos do mesmo o tempo todo, sendo que, numa determinada ocasião, “KEKO” quis que ANAIDES levasse “KEKO” num determinado lugar, sendo que NAIDES se recusou, foto que deixou “KEKO” irritado; QUE além disso, KEKO consumia muita droga e KEKO sempre foi agressivo, bem como, costumava andar armado; QUE, diante disso, KEKO decidiu matar ANAIDES e armou uma emboscada, disse para
Anaídes
que tinha um “corre do milhão” para atrai-lo, ou seja, iria cometer algum crime que seria muito rentável financeiramente, apenas para atrair
Anaídes
e, quando ANAIDES chegou ao local combinado, foi morto por KEKO e seus comparsas; QUE, desta forma, a declarante pode afirmar que a intenção de KEKO não era roubar a moto de
Anaídes
, mas sim de assassiná-lo [...]
;
QUE, por derradeiro
, deseja consignar ter conhecimento de que além de ter assassinado
Anaides
, “KEKO” também matou “Jonathan”, ex-marido da declarante;
.

(ID 183358193, p.
2
-
4
, trechos do
depoimento prestado na fase inquisitiva
no
dia 22.06.2015)

Nesta ação revisional
Flares
Ricardo, que
tem
a alcunha da “KEKO”, apresenta como
novo elemento de convicção
as declarações prestadas por Jéssica Aline em sede de justificação judicial, as quais sustentam que seriam prova de que o depoimento prestado por essa
testemunha
na fase inquisitorial seria falso, pois
ela
apresentou nova versão dizendo que não fez as declarações constantes nos termos lavrados
pela
Polícia Judiciária Civil, justificando que apenas assinou vários documentos e que
na época
estava
muito abalada.

Todavia, ao contrário da conotação que pretendeu dar o
requerente
, a sentença de pronúncia e a condenação realizada pelo Tribunal do Júri não se base
aram
exclusivamente no que foi falado pela referida testemunha na fase inquisitorial, diga-se de passagem, em da
t
a próxima aos fatos e com riqueza de detalhes, mas sobretudo com
fundamento em outros
depoimentos judiciais de pessoas que ouviram diretamente
de
Jéssica Aline
a informação
segundo a qual
o
revisionando
afirmou pessoalmente
à testemunha
que matou
Anaídes
Câmara de Almeida
;
e que assim
procedeu porque
este

se
recusou atender um pedido
daquele
para lhe dar fuga de moto em determinada ocasião em que estava sendo procurado pela polícia.

Afirme-se
,
ainda nesse diapasão
, que a testemunha
Ana Rosa Câ
mara Ca
nto, irmã da
vítima
, afirmou em juízo que estava viajando e quando chegou, dia nove,
o
irmão
não estava lhe esperando no aeroporto como combinado,
motivo pelo qual
passou a procurar por
Anaídes
;
e no outro dia teve conhecimento da morte
de
le
,
declarando, ainda,
que a testemunha Jéssica
Aline

lhe
contou que
o
requerente disse

à
Ana Rosa
que matou a vítima
e contou
por que assim agi
u
. Aliás,
conforme já mencionado no parágrafo anterior,
o
revisionando

teve como motivação o fato de

A
naídes
não
lhe ter
auxiliado na fuga com a sua moto
. Ana Rosa declarou, também,
que a testemunha Jéssica
Aline

disse
que foi ameaçada
por

Flares
Ricardo
e pela família
deste
.

Se isso não bastasse, encontra ressonância nos elementos probatórios encontradiços nestes autos
o fato
de que Jéssica Aline conhecia o
requerente
desde criança, pois este era seu vizinho, assim como também ficou
claro
pelas declarações da referida testemunha na fase inquisitiva de que
Flares
Ricardo, além de ter uma vida voltada para a prática de crimes, foi o responsável pela morte de Jonathan marido de Jéssica Aline, razão pela qual a
inacreditável
alegação dessa testemunha de que não falou o que estava escrito nos termos de declarações lavrados na Delegacia da Polícia Judiciária Civil deve ser vista com ressalvas.

Nesse contexto,
sabedora do histórico criminal do requerente, após ter sido ameaçada por este e pela família dele e de ter seu marido morto,
é
perfeitamente
compreensível que a testemunha Jéssica Aline mesmo intimada não tenha comparecido em juízo para prestar o seu depoimento na fase do sumário da culpa,

É imperioso deixar assentado, ainda
acerca do tema
, que Jéssica Aline quando foi ouvida na justificação judicial, ao ser questionada pelo
p
romotor de Justiça
sobreo
motivo e quem a teria procurado para, depois de aproximadamente dez anos,
se
retratar de dois depoimentos prestados em momentos diferentes, com interregno temporal
de
mais de seis meses um do outro, de maneira completamente
inverossímel
ela

respondeu que
não
se
lembra
va

de
quem a procurou e porque foi ao cartório para
fazer o reconhecimento da firma da sua assinatura na declaração que desdiz o que já havia dito antes em duas outras ocasiões diferentes
à autoridade policial
.

Diante do exposto, a
improcedência do pleito formulado nesta revisional é medida imperativa, porque, ao contrário do que preten
deu
o requerente, a
prova nova

por ele
produzida

não fo
i
capaz de desconstituir os elementos de convicção que deram embasamento
à sua condenação
,
mas apenas demostram que, de fato,
a
testemunha
Jéssica Aline

tem
temor
do
revisonando
não havendo
, pois,
razões que infirmem as declarações prestadas por
ela
na fase policial, tampouco a afirmação
que fez
à
testemunha
Ana Rosa Câmara Canto, devendo prevalecer, na hipótese
,

a
coisa julgada.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
julgo improcedente
o pleito revisional deduzido por
Flares
Ricardo da Silva Pego
, mantendo
inalterad
a
sua condenação pelo crime
de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, capitulado no art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024